Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724660-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, REINALDO DANTAS SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: REINALDO DANTAS SAMPAIO AGRAVADO: SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DE BENEFICIAMENTO DE MARMORES GRANITOS E ROCHAS ORNAMENTAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, SINDICATO DA INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS DO E CEAR, SINDIROCHAS - SINDIC. DA IND. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO EST. DO ESP. SANTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABIROCHAS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS e OUTROS contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (anulatória) n.o 0701755-14.2021.8.07.0001, movida por SINDIROCHAS - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS, deferiu a tutela provisória de urgência para impedir que Paulo Orcioli e Reinaldo Dantas Sampaio, caso reeleitos para os cargos de Presidente da Diretoria Executiva e vice-Presidente Administrativo e Financeiro da ABIROCHAS, não firmem contrato de trabalho com a instituição, sob pena de multa (ID 97718927, origem). Em suas razões recursais (ID 27761536), narram estar a decisão equivocada em relação ao cargo de Vice-Presidente Administrativo e Financeiro. Afirmam que o agravante Reinaldo Dantas Sampaio não é representante de um dos membros natos associados da ABIROCHAS, mas terceiro indicado por membro nato, o que o torna apto para integrar chapa eletiva e firmar contrato de prestação de serviços com a associação. Sustentam a inexistência de vedação nos dispositivos estatutários da associação para o exercício do cargo de Vice-Presidente Administrativo e Financeiro por terceiro indicado e, por consequência, que seja remunerado para exercer o cargo. Com tais argumentos, buscam a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão em relação ao agravante Reinaldo Dantas Sampaio, permitindo-se seja assinado contrato de trabalho para o cargo de Vice-Presidente Administrativo e Financeiro para o qual foi indicado e eleito. No mérito, pugnam pela reforma da decisão combatida, nos termos da liminar. Preparo recolhido(ID 27761549). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão que deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: Decido sobre o pedido de tutela provisória de urgência. O presente processo questiona resultados e forma de atuação (contratação mediante remuneração) de eleições para a Associação requerida ocorridas em 2019. Contudo, o pedido de tutela provisória de urgência informa que na data de hoje ocorreriam novas eleições para os cargos de Presidente da Diretoria Executiva e Vice-Presidente Administrativo e Financeiro. Requerem, então, que, por cautela, casos sejam eleitas as pessoas de Paulo Orcioli e Reinaldo Dantas Sampaio para os respectivos cargos, os quais seriam membros natos e, por isso, não poderiam receber remuneração. As razões invocadas pela parte autora, tanto para impugnar as contratações após eleições de 2019, como para expor seu receio com relação às movimentações eleitorais da data de hoje, são razoáveis. De fato, parece haver no estatuto da ABIROCHAS vedação expressa a se remunerar membro nato na Presidência, o mesmo se podendo dizer do Vice-Presidente. Assim sendo, para evitar maiores prejuízos, defiro que se impeça, neste momento, e até segunda ordem deste Juízo, que as pessoas de Paulo Orcioli e Reinaldo Dantas Sampaio, caso reeleitas na data de hoje para os cargos de Presidente da Diretoria Executiva e Vice-Presidente Administrativo e Financeiro da ABIROCHAS, não firmem contrato de trabalho remunerado com a instituição, sob pena da mesma vir a responder por multa que ora fixo em R$ 100.000,00 por cada contrato. Intime-se a ABIROCHA imediatamente. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar pronunciamento que versa sobre tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Todavia, a despeito dos argumentos trazidos pelos recorrentes, verifico a ausência de plausibilidade do direito invocado. Tem-se que a demanda trata especificamente do resultado das eleições ocorridas em 2019, bem como discute contratação dos eleitos mediante remuneração. Já o pedido incidental de tutela de urgência buscou impedir a contratação para exercício dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva da eleição realizada em 16/07/2021. De fato, em uma primeira análise, verifica-se nos artigos 12 a 14 do Estatuto Social da ABIROCHAS não haver previsão estatutária para contratação de terceiros remunerados para o cargo de Vice-Presidente, mas apenas a possibilidade para o cargo de Presidente, caso não seja representante de membro nato da associação. Confira: Artigo 12. A Diretoria Executiva será eleita pelo Conselho de Administração e será composta de no mínimo 2 (dois) membros titulares, sendo 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente Administrativo e Financeiro, exceto quanto ao cargo de Presidente Remunerado da Diretoria Executiva, que obedecerá aos critérios estabelecidos no artigo 13 e no Capítulo V, do Regimento Interno. Artigo 13 –O cargo de Presidente Remunerado da Diretoria Executiva, poderá ser ocupado, por terceiros, entre os brasileiros natos com reputação ilibada e notórios conhecimentos de gestão de empresas, cujos nome poderá ser indicado por quaisquer dos Membros Natos. Artigo 14 – O terceiro que seja indicado para o cargo de Presidente da Diretoria Executiva, deverá ser submetido a sabatina, em reunião do Conselho de Administração” Dessa forma, diante do caráter restritivo dos dispositivos acima transcritos, não se faz presente a plausibilidade do direito, o que impede a concessão da liminar vindicada. Prudente, então, que a questão seja resolvida no exame de mérito recursal, após a instauração do regular contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator